Tribunal: TJMT
Processo: 1018811-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 14352-48.2019.811.0055 – Código 314521, ajuizada em seu desfavor por ALCEU FRANCISCO GUIMARAES, que deferiu, liminarmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência autorizando a parte autora a realizar a consignação em juízo dos valores que entende devidos.
Em suas razões, alega o agravante que (i) os fundamentos trazidos pela parte autora não preenchem os requisitos necessários para a concessão da medida; (ii) o agravado não trouxe prova da recusa do banco em receber o dito pagamento de outra forma; (iii) o pedido realizado pela parte autora/agravada afronta o Princípio do Pacta Sunt Servanda, que estabelece a força obrigatória nos contratos livremente celebrados, e um dos pilares do direito obrigacional; (iv) as taxas e encargos foram pactuados entre as partes da forma como melhor lhes convieram, dentro das disposições legais, concordando a parte Autora com todos os termos do contrato, inclusive lendo-o previamente, dando ciência em todas as laudas do contrato.
Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, considerando que resultará lesão grave de difícil reparação, haja vista que a decisão agravada não aguardou a apresentação da defesa para se embasar.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Contudo, dentro de uma análise sumária, tem-se que ausente a relevância da argumentação, e isso porque, no caso concreto, não obstante seja incontroverso que as partes entabularam negócio jurídico, verifica-se que o Magistrado a quo apontou como fundamento para a concessão da tutela a possibilidade de ocorrer prejuízos ao autor, tendo em vista que, com a demora deixará de ter a redução proporcional dos juros e demais acréscimos quando efetuada a quitação antecipada.
Lado outro, a consignação em pagamento não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.